Tribunal: STF
Processo: ARE 1401979
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOS A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEITA PERTENCENTE AO ESTADO MEMBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 572 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 684.169. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. UNIVERSIDADE ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDORA PÚBLICA INATIVA - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO ESPECIAL POR DOENÇA INCAPACITANTE - CEGUEIRA MONOCULAR - De acordo com o entendimento do C. STJ, a isenção abrange o gênero patológico ‘cegueira’, não importando se atinge a visão binocular ou monocular - Inteligência do art. 60, inc. XIV, da Lei nº 7.713/1998 - REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Aplica-se o mesmo raciocínio para a concessão da redução da contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 21, da CF - A devolução dos valores retidos é devida, no caso, desde a data em que comprovada a moléstia com o exame médico, observada a prescrição quinquenal - Restituição devida - Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão - Correção monetária devida desde a data de cada retenção, nos termos da tabela prática nos termos da Lei nº 11.960/09 - Verba honorária majorada. Apelo da Universidade de São Paulo improvido, Recursos da Fazenda Estadual, da autora e remessa necessária providos em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Em juízo de retratação, o Tribunal a quo adequou o julgado à tese do Tema 810 de Repercussão Geral, determinando a incidência da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora dos valores a serem restituídos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 109, I, e 157, I, da Constituição Federal, alegando a incompetência da Justiça estadual para julgar a ação e sua ilegitimidade passiva ad causam.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Afasta-se a alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a ação e ilegitimidade passiva da Universidade de São Paulo - USP.



    Conforme consta do demonstrativo de pagamento juntado às fls. 15, a Universidade de São Paulo - USP é responsável pela retenção dos valores relativos ao imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária e a destinatária desta verba.



    Não havendo interesse da União Federal sobre referida retenção, não há se falar em deslocamento da competência, que se mantém da Justiça Estadual.



    (...)



    Por força da Súmula nº 447 do Superior Tribunal de Justiça, ‘os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores’.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 681.169, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/10/2012, Tema 572, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União”.



    Dessa orientação não destoou o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Outrossim, verifica-se que para divergir das razões do Tribunal de origem, a respeito da legitimidade passiva ad causam da parte ora recorrente, universidade estadual, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Legitimidade passiva. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.235.833-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.092.418-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/4/2018)



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. PASSAGENS AÉREAS. RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA STF 279. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. 1. A discussão relativa aos postulados do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal constitui matéria de índole infraconstitucional, cujo exame se mostra inviável no âmbito extraordinário. Precedentes. 2. Para analisar a questão relativa à legitimidade da ora agravante, no polo passivo da ação civil pública, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, com a finalidade de divergir, se for o caso, do entendimento do Tribunal de origem, hipótese inviável em sede extraordinária. O Tribunal a quo é soberano na análise do conjunto fático-probatório do feito. Incidência da Súmula STF 279. 3. Inexistência de afronta ao princípio da livre iniciativa porque a decisão do Tribunal de origem não interferiu no direito da recorrente à livre fixação dos preços das passagens aéreas, apenas impediu o aumento abusivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 559.816-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 4/5/2011, grifos nossos)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente